Tribunal: TJPA
Processo: 0801126-65.2022.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801126-65.2022.8.14.0115

APELANTE: DANILA SOUZA PASSOS

APELADO: MUNICIPIO DE NOVO PROGRESSO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E SANITÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. RESOLUÇÃO RDC Nº 56/2009 DA ANVISA. PODER NORMATIVO E DE POLÍCIA SANITÁRIA. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. EFEITOS DE AÇÃO COLETIVA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, nos autos de Apelação Cível em Mandado de Segurança Preventivo, negou provimento ao recurso e manteve sentença que denegou a segurança pleiteada por empresária que objetiva impedir a aplicação de sanções administrativas (interdição, lacração e multas) pelo Município de Novo Progresso, em razão do exercício de atividade de bronzeamento artificial mediante equipamentos emissores de radiação ultravioleta, vedada pela Resolução RDC nº 56/2009 da ANVISA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a Resolução RDC nº 56/2009 extrapola o poder regulamentar da ANVISA e viola os
arts
. 5º, II e XIII, 1º, IV, e 170 da Constituição Federal; (
ii
) estabelecer se há direito líquido e certo apto a amparar a impetrante em mandado de segurança preventivo; (
iii
) determinar se decisão proferida em ação coletiva possuiria eficácia erga omnes suficiente para afastar a aplicação da norma sanitária no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 9.782/1999, especialmente em seus
arts
. 7º e 8º, confere à ANVISA competência normativa e poder de polícia sanitária, autorizando-a a proibir a produção e comercialização de produtos e serviços que representem risco à saúde.

A Resolução RDC nº 56/2009 constitui ato normativo editado no exercício regular dessa competência legal, não configurando inovação autônoma da ordem jurídica, mas concretização técnica de diretrizes legais voltadas à proteção da saúde pública.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a amplitude do poder normativo da ANVISA e a legitimidade da proibição de equipamentos de bronzeamento artificial, afastando alegações de ilegalidade do ato regulatório (REsp 1.571.653/SC).

Os princípios da livre iniciativa e da liberdade profissional não possuem caráter absoluto e devem ser harmonizados com o direito fundamental à saúde (art. 196 da CF/88), prevalecendo, na hipótese, a tutela da saúde coletiva.

O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo mediante prova pré-constituída, não sendo via adequada para afastar ato normativo dotado de presunção de legitimidade sem prova inequívoca de ilegalidade ou abuso.

A impetrante não comprova, de plano, a invalidade da norma sanitária nem apresenta elementos capazes de infirmar a presunção de legitimidade do ato administrativo.

A tese de eficácia erga omnes de sentença coletiva não prospera,
pois
a extensão dos efeitos do julgado depende da demonstração de representatividade adequada, identidade de objeto e causa de pedir e vinculação subjetiva, requisitos não evidenciados no caso concreto
.

A decisão monocrática está em consonância com a jurisprudência do STJ e deste Tribunal, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a justificar sua anulação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ANVISA possui competência normativa e poder de polícia sanitária para proibir serviços e equipamentos que representem risco à saúde, nos termos da Lei nº 9.782/1999.

A Resolução RDC nº 56/2009 constitui ato normativo válido e compatível com os princípios constitucionais, prevalecendo a proteção à saúde coletiva sobre a livre iniciativa.

O mandado de segurança não é via adequada para afastar norma sanitária válida sem demonstração inequívoca de direito líquido e certo.

A eficácia erga omnes de sentença coletiva pressupõe representatividade adequada, identidade de objeto e causa de pedir e vinculação subjetiva, não se operando de forma automática.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 1º, IV; 5º, II e XIII; 170; 196. CPC,
arts
. 5º, 6º, 81, 487, I, 1.021, 1.026, §§ 2º e 3º. Lei nº 9.782/1999,
arts
. 7º e 8º. Lei nº 7.347/1985, art. 16. Resolução RDC nº 56/2009 da ANVISA.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.571.653/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 13.12.2016,
DJe
28.08.2020; STF, RE nº 1.101.937/SP (Tema 1075); TJ-PA, Apelação Cível nº 0805785-85.2022.8.14.0061, Rel. Desa. Maria
Elvina

Gemaque
Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 09.06.2025; TJ-PA, Apelação Cível nº 0823703-61.2022.8.14.0301, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 15.07.2024.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 4ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 23/02/2026 a 02/03/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Agravo Interno, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, interposto por
Danila
Souza Passos contra decisão monocrática que, nos autos da Apelação Cível em Mandado de Segurança Preventivo, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença que denegou a segurança pleiteada.

Consta dos autos que a impetrante ajuizou mandado de segurança preventivo em face de ato atribuído à Secretaria Municipal de Saúde de Novo Progresso, objetivando impedir a aplicação de sanções administrativas
,
notadamente interdição, lacração e imposição de multas
,
em razão do exercício da atividade de bronzeamento artificial mediante equipamentos emissores de radiação ultravioleta, sob o fundamento de vedação contida na Resolução RDC nº 56/2009 da ANVISA.

A sentença denegou a ordem e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Interposta apelação, esta foi monocraticamente desprovida por esta Relatoria, ao fundamento de que a Resolução RDC nº 56/2009 encontra amparo na Lei nº 9.782/99, que confere à ANVISA poder normativo e de polícia sanitária, não havendo demonstração de direito líquido e certo apto a afastar a aplicação da norma administrativa.

Opostos embargos de declaração, foram igualmente rejeitados, ao entendimento de inexistirem omissões, contradições ou obscuridades no decisum.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese:

(i) que a decisão agravada teria incorrido em equívoco ao tratar a RDC nº 56/2009 como se fosse “lei federal”, quando se trata de ato infralegal, não apto a restringir direitos fundamentais sem respaldo em lei formal, em afronta ao art. 5º, II e XIII, da Constituição Federal;

(
ii
) que o ato coator é municipal, consistente na ameaça concreta de lacração e interdição do estabelecimento, sendo plenamente cabível o controle jurisdicional da legalidade do ato administrativo municipal;

(
iii
) que há prova pré-constituída do justo receio, consubstanciada em autos de infração e atos de fiscalização, demonstrando risco iminente de sanções;

(
iv
) que a decisão monocrática não teria enfrentado de forma individualizada precedentes colacionados, notadamente do Tribunal de Justiça de São Paulo, que reconheceriam a impossibilidade de restrição à atividade econômica por meio de ato normativo infralegal;

(v) que a manutenção da decisão implica grave prejuízo à sua subsistência, violando os princípios da dignidade da pessoa humana, da livre iniciativa e da liberdade profissional;

Ao final, requer:

a) o conhecimento do presente agravo interno;

b) a concessão de efeito suspensivo para sustar as sanções e interdições impostas com fundamento exclusivo na RDC nº 56/2009;

c) no mérito, o provimento do recurso para que o órgão colegiado reforme a decisão monocrática e dê provimento à apelação, concedendo a segurança;

d) subsidiariamente, a anulação da decisão monocrática e da decisão que rejeitou os embargos de declaração, para novo julgamento com enfrentamento específico das teses suscitadas.

Este é o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

A decisão recorrida tem
a
seguinte conclusão:

“A controvérsia gira em torno da legalidade da Resolução RDC nº 56/2009 da ANVISA, que proíbe, em todo o território nacional, a importação, comercialização e uso de equipamentos de bronzeamento artificial com emissão de radiação ultravioleta para fins estéticos. A apelante sustenta que a referida norma seria inconstitucional, por extrapolar o poder regulamentar da ANVISA e restringir, sem amparo legal, o livre exercício da atividade econômica.

Contudo, não lhe assiste razão.

Inicialmente, cumpre destacar que a competência normativa da ANVISA para regulamentação sanitária encontra fundamento na Lei nº 9.782/99, especialmente em seu artigo 7º, inciso XV, que autoriza a agência a proibir produtos ou serviços que ofereçam risco à saúde pública.

No caso em análise, a Resolução RDC nº 56/2009 foi editada com base em estudos científicos e pareceres técnicos, incluindo relatórios da Organização Mundial da Saúde e da Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer, os quais classificam o bronzeamento artificial como prática de risco elevado para o desenvolvimento de câncer de pele.

Dessa forma, a restrição imposta pela ANVISA não configura afronta à livre iniciativa ou ao exercício profissional, pois tais direitos fundamentais não são absolutos, devendo ser harmonizados com outros valores constitucionais, como a proteção à saúde pública (art. 196 da Constituição Federal) e o princípio da precaução, amplamente reconhecido no Direito Sanitário.

Além disso, a existência de decisões judiciais isoladas, oriundas de outros tribunais, que questionam a validade da Resolução não vincula a Administração Pública ou o Judiciário Estadual, conforme corretamente fundamentado pelo juízo a quo.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o poder de regulamentação da ANVISA em expedir normas para proteger a saúde da população:

(...)

Além disso, não restou demonstrado o direito líquido e certo da impetrante à manutenção de sua atividade, eis que o mandado de segurança exige prova pré-constituída, o que não se verifica no presente caso, tampouco houve demonstração inequívoca de que a Resolução é desprovida de base científica ou técnica.

No tocante à invocação da eficácia erga omnes de sentença coletiva proferida na ação n.º 0001067-62.2010.4.03.6100, ajuizada na 24ª Vara Federal de São Paulo, tal alegação não pode ser acolhida.

De fato, o STF, no julgamento do Tema 1075 (RE 1.101.937/SP), declarou a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei nº 7.347/1985, com redação dada pela Lei nº 9.494/1997, ao afastar a limitação territorial dos efeitos da sentença coletiva. Contudo, isso não significa que qualquer decisão coletiva se aplica automaticamente a terceiros. A eficácia erga omnes está condicionada à demonstração da representatividade adequada, da identidade entre objeto e causa de pedir e da vinculação subjetiva entre o autor da ação coletiva e o interessado na extensão dos efeitos da sentença.

No caso concreto, a impetrante não integra a base territorial, associativa ou representativa da entidade autora da ação coletiva mencionada, não demonstrando vínculo de legitimidade ou pertinência subjetiva.

Assim, não há direito líquido e certo a ser amparado, tampouco fundamento jurídico que autorize a inaplicabilidade da Resolução da ANVISA no território de Novo Progresso, onde a autoridade impetrada exerce o poder de fiscalização sanitária no cumprimento da legislação vigente.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do CPC c/c art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno do TJPA, conheço e nego provimento à apelação, mantendo íntegra a sentença recorrida.”

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se a decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a denegação da segurança em mandado de segurança preventivo, deve ser reformada pelo órgão colegiado, especialmente quanto (i) à alegada impossibilidade de a Resolução RDC nº 56/2009 da ANVISA, por se tratar de ato infralegal, restringir o exercício da atividade de bronzeamento artificial sem respaldo em lei formal, sob pena de violação aos princípios da legalidade, da livre iniciativa e da liberdade profissional; (
ii
) à existência de prova pré-constituída apta a demonstrar direito líquido e certo da agravante.

DA LEGALIDADE DA RESOLUÇÃO RDC Nº 56/2009 E DO PODER DE POLÍCIA DA ANVISA

Conforme delineado na decisão monocrática, a Resolução RDC nº 56/2009 foi editada pela ANVISA no exercício regular de sua competência, conferida pela Lei nº 9.782/1999. O artigo 7º, inciso XV, da referida lei, autoriza expressamente a agência a proibir a produção e comercialização de produtos e serviços que representem risco à saúde.

Acerca do poder

regulamentar da ANVISA, é farta a jurisprudência nacional, especialmente do Superior Tribunal de Justiça em validar a atuação da autarquia federal. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ANVISA. PODER DE POLÍCIA SANITÁRIO. DEVER DE NORMATIZAR, DISCIPLINAR, CONTROLAR, FISCALIZAR E PUNIR SERVIÇOS QUE ENVOLVAM RISCOS À VIDA E À SAÚDE. EQUIPAMENTOS PARA BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. PROIBIÇÃO. ILICITUDE DA NORMA DA AVISA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA C. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.

1. Hipótese em que o Tribunal Regional consignou que "a ANVISA possui a atribuição, legalmente conferida, de proteger a saúde da população, mediante normatização, controle e
fiscalização de produtos, substâncias e serviços de interesse para a saúde, podendo, assim, restringir ou mesmo proibir o uso de determinados equipamentos que coloquem em risco o bem que objetiva proteger."

2. O acórdão utilizou, corretamente, vários argumentos para embasar seu decisum. Tal fundamentação múltipla não foi inteiramente atacada pela parte recorrente. Aplicam-se, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo. No mais, a revisão do entendimento adotado no acórdão recorrido implica reexame de fatos e provas, obstado pelo teor da Súmula 7/STJ.

3. Diante da enorme diversidade e complexidade de riscos, em permanente mutação, à saúde e à segurança das pessoas e do seu ambiente, é amplo o poder da AVISA para expedir normas destinadas a proteger esses bens jurídicos primordiais estabelecidos no ordenamento jurídico brasileiro, aí incluída a competência para determinar a proibição total de fabricação, comercialização e consumo de produtos e serviços. Se a vida e a saúde vêm qualificados, inclusive naConstituição, como direitos fundamentais e inalienáveis, caracterizaria despropósito ou ato irracional atribuir ao mercado, e não a órgão altamente especializado, a responsabilidade de normatizar, disciplinar, controlar, fiscalizar e punir atos e práticas que ameacem a ordem pública sanitária.

4. Com relação ao dissídio jurisprudencial, a divergência deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles.

5. Recurso Especial não provido. (REsp n. 1.571.653/SC, relator MinistroHerman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016,
DJe
de 28/8/2020.) (GN)”

A proibição não se baseia em mera discricionariedade, mas em robustos estudos científicos da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer (IARC), que classificam a radiação ultravioleta emitida por esses equipamentos como carcinogênica.

Nesse contexto, os princípios da livre iniciativa e da liberdade profissional (art. 1º, IV, e 170 da CF/88) não são absolutos e devem ser ponderados com o direito fundamental à saúde (art. 196 da CF/88). Prevalece, na hipótese, a proteção à saúde coletiva, em observância ao princípio da precaução, que rege o Direito Sanitário.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará

é firme em reconhecer a legalidade da norma e a competência da ANVISA:

“
Processual Civil e Administrativo. Apelação Cível em Mandado de Segurança. Uso de equipamentos para bronzeamento artificial. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Fiscalização de serviços que envolvam riscos à saúde. Recurso conhecido e desprovido. I. Caso em
exame 1
. Apelação interposta por EMANUELE CRISTINA BAIA REIS contra sentença proferida pelo Juízo a quo nos autos de Mandado de Segurança Preventivo que indeferiu o pleito e denegou a segurança para extinguir o feito com julgamento do mérito. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em verificar se deve ser reformada a sentença do Juízo de primeira instância, que extinguiu o Mandado de Segurança Preventivo com resolução de mérito, que buscava assegurar o direito da ora Apelante de livre iniciativa e prestação de serviços relacionado a exploração da cama de bronzeamento artificial em seu estabelecimento comercial. 3. A apelante apresenta duas teses: (i) que a Constituição Federal prevê em seu artigo 5º, inciso II, que somente uma lei formal pode criar direitos, deveres, obrigações e vedações, não sendo possível que uma resolução limite a sua atuação profissional; (
ii
) e que os estudos desenvolvidos na área da saúde em torno dessa temática são inconclusivos, pois possuem meras evidências de que o tratamento estético feito via bronzeamento artificial pode causar câncer em seres humanos, sem mencionar os índices de utilização que não o causam. III. Razões de decidir 4. O mandado de segurança é ação de natureza excepcional e constitucional posta à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por Lei, para a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade pública ou investida de função pública. 5. Segundo o entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que no momento da impetração da ação mandamental, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.
6. Os artigos 7º e 8º da Lei nº 9.782 de 1999 dispõem sobre o poder normativo-regulamentar da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) que é necessário ao cumprimento da sua finalidade institucional, sendo completamente legítima, e com amparo legal, a ação de regulação da Agência, ao estabelecer a proibição do uso de equipamentos para bronzeamento baseados na emissão de radiação ultravioleta com finalidade estética no artigo 1º, §§ 1º e 2º, da Resolução nº 56 de 2009.

IV. Dispositivo

7. Apelação conhecida e não provida.

Dispositivos relevantes citados: artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal de 1988; artigos 7º e 8º da Lei nº 9.782 de 1999; artigo 1º, §§ 1º e 2º da Resolução nº 56 de 2009.

Jurisprudência relevante citada: STJ- RMS: 67599 CE 2021/0325864-5, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Publicação: DJ 12/04/2022.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08057858520228140061 27650738, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 09/06/2025, 1ª Turma de Direito Público)
”

DA AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO

O mandado de segurança exige a demonstração de plano de um direito líquido e certo, o que não ocorre no presente caso. A agravante não apresentou prova pré-constituída capaz de infirmar a presunção de legitimidade do ato administrativo normativo, que se baseia em critérios técnicos e científicos.

A alegação de que a resolução viola o princípio da legalidade por ser ato infralegal não prospera, pois, como visto, a ANVISA atuou dentro dos limites de sua competência regulamentar delegada por lei.

Este Tribunal já se manifestou sobre a inadequação do mandado de segurança para discutir a matéria quando ausente a prova inequívoca do direito:

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. FUNCIONAMENTO CÂMARA DE BRONZEAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTO RECEIO DE AMEAÇA. RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA – RDC Nº 56 DE 2009 DA ANVISA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RITO PROCESSUAL ESPECÍFICO DA AÇÃO MANDAMENTAL. INVIABILIDADE. SENTENÇA TERMINATIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08237036120228140301 20894535, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 15/07/2024, 2ª Turma de Direito Público)

DA INAPLICABILIDADE DA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA

No que diz respeito à alegação de eficácia erga omnes da sentença coletiva proferida nos autos da ação nº 0001067-62.2010.4.03.6100, em trâmite perante a 24ª Vara Federal de São Paulo, não procede a insurgência recursal. Embora a parte sustente a existência de omissão na decisão monocrática quanto a esse ponto, verifica-se que a matéria foi expressamente enfrentada e devidamente fundamentada, tendo sido consignado que, apesar do entendimento firmado pelo STF no Tema 1075, a extensão automática dos efeitos da decisão coletiva depende da demonstração da representatividade adequada, da identidade entre objeto e causa de pedir e da necessária vinculação subjetiva
,
requisitos não evidenciados no caso concreto. Não há, portanto, qualquer vício a ser sanado, mas mero inconformismo com a conclusão adotada.

É certo que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1075 da repercussão geral (RE 1.101.937/SP), reconheceu a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei nº 7.347/1985, na redação conferida pela Lei nº 9.494/1997, afastando a limitação territorial dos efeitos das sentenças proferidas em ações coletivas. Todavia, tal entendimento não autoriza a conclusão de que toda e qualquer decisão coletiva produza, automaticamente, efeitos em relação a terceiros estranhos à demanda. A extensão erga omnes da coisa julgada coletiva pressupõe a comprovação da adequada representatividade do ente legitimado, da identidade entre o objeto e a causa de pedir, bem como da necessária vinculação subjetiva entre o autor da ação coletiva e aquele que pretende se beneficiar dos efeitos do julgado.

Ademais, a própria decisão monocrática destaca que a validade da RDC nº 56/2009 é reconhecida pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o que reforça a legalidade da atuação da vigilância sanitária municipal.

Portanto, a
decisão monocrática que negou provimento à apelação está em plena consonância com a legislação e a jurisprudência pátria e deste Tribunal. A Resolução RDC nº 56/2009 da ANVISA é ato administrativo válido, editado em conformidade com o poder de polícia sanitária e com o dever de proteção à saúde pública. Não há, portanto, direito líquido e certo a ser amparado, o que impõe a manutenção da denegação da segurança.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil,
conheço do Agravo Interno e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e, por conseguinte, preservou a sentença que denegou a segurança pleiteada.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos
arts
. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Belém,
23
de fevereiro de 2026.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 04/03/2026